Tribunal: TJSP
Processo: 0002379-82.2017.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Tráfico – narrativas policiais incoerentes – absolvição por falta de provas
Resistência – revolta contra ato que se revelou injusto – atipicidade – absolvição
Lesões corporais – ausência de imputação e descrição na denúncia – julgamento "extra petita" - absolvição